Tribunal: TJMT
Processo: 1033221-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Mero inconformismo da parte. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais. O embargante alega omissão e contradição na decisão, argumentando que suas despesas mensais justificariam a concessão do benefício e que houve pagamento intempestivo das custas processuais pelo embargado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresentou omissão ou contradição ao indeferir a justiça gratuita; (ii) determinar se houve omissão quanto à suposta intempestividade do pagamento das custas processuais.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da justiça gratuita, fundamentando que a renda líquida do embargante não configura hipossuficiência e que despesas oriundas de empréstimos consignados são voluntárias e não justificam a concessão do benefício.
4. O acórdão também analisou a tempestividade do pagamento das custas pelo embargado, reconhecendo que houve observância do prazo fixado pelo Juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscussão da matéria já julgada”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023; TJMT, AI 1035479-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, DJE 10/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033221-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOQUEBEDE BASTOS DA SILVA - CPF: 017.360.133-27 (ADVOGADO), RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (EMBARGANTE), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (EMBARGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), RENATO TOMAZINE - CPF: 948.887.521-68 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Mero inconformismo da parte. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais. O embargante alega omissão e contradição na decisão, argumentando que suas despesas mensais justificariam a concessão do benefício e que houve pagamento intempestivo das custas processuais pelo embargado
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresentou omissão ou contradição ao indeferir a justiça gratuita; (
ii
) determinar se houve omissão quanto à suposta intempestividade do pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da justiça gratuita, fundamentando que a renda líquida do embargante não configura hipossuficiência e que despesas oriundas de empréstimos consignados são voluntárias e não just
ificam a concessão do benefício.

4.
O acórdão também analisou a tempestividade do pagamento das custas pelo embargado, reconhecendo que houve observância do prazo fixado pelo Juízo de origem
.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscussão da matéria já julgada
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgad
o em 06/03/2023,
DJe
10/03/
2023;
TJMT
, AI 1035479-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, DJE 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
embargos de declaração
oposto
por
RONAN GOMES VILLAR
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das cust
as processuais

(ID
268459786
)
.

O embargante alega que a decisão deixou de considerar sua real situação financeira, ignorando que, apesar de sua renda líquida ser de R$ 9.733,39
(nove mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos)
, suas despesas fixas comprovadas nos autos ultrapassam R$ 101.358,38
(cento e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos)
, o que configura u
m quadro de
superendividamento
.

Argumenta que a decisão equivocadamente
flexibilizou
a exigência do pagamento tempestivo das custas, permitindo a continuidade do feito apesar do descumprimento do requisito processual. Alega
,
ainda
,
que o comprovante de pagamento foi juntado tardiamente e de forma parcelada, o que deveria ter levado ao cancelamento da distribuição da ação.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e reformar a decisão no sentido de co
nceder a gratuidade da justiça
e determinar o cancelamento da distribuição da ação principal por descumprimento do p
razo para pagamento das custas.

Além disso, busca o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados, visando a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O embargado, por sua vez, argumenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, requerendo sua rejeição, a manutenção do acórdão e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

(ID 272974389)
.

Recurso tempestivo e não sujeito a preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o embargante
Ronan Gomes Villar

busca

acolhimento dos presentes embargos declaratórios
sob alegação
de omissão
e contradição
no acórdão recorrido.

Todavia, após detid
a análise dos autos
, constato que
não há qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios
.
Vejamos.

É
cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem
autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim constou, no essencial
:

“
[...]
Após detida análise dos autos, tenho que razão não acompanha o agravante. Isso porque aquele que pleiteia o benefício deve comprovar a insuficiência de recursos ou demonstrar que arcar com
as custas
processuais poderia prejudicar seu sustento e/ou o de sua família, o que não ocorreu na espécie. Conforme demonstrado nos autos (holerites – ID 253834650), o agravante é delegado de polícia civil aposentado, recebendo uma renda bruta de
R$ 41.054,11 (quarenta e um mil, cinquenta e quatro reais e onze centavos)
. Contudo, em razão dos descontos realizados em folha, sua renda líquida representa uma média de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Assim, ainda que se considere apenas a renda líquida do agravante, esta não se revela compatível com a alegada hipossuficiência financeira, ensejando o indeferimento da justiça gratuita.[...]

No tocante ao pedido subsidiário para o cancelamento da distribuição da ação principal, fundamentado no suposto “pagamento tardio” das custas iniciais pelo agravado, não assiste razão ao agravante.Conforme se verifica nos autos,
a parte agravada se manifestou tempestivamente
(ID 142817411 – origem), anexando o comprovante de pagamento das custas processuais. Ressalte-se que a
decisão agravada fixou o prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento foi publicada em 19/02/2024
,
sendo o prazo final para a manifestação encerrado em 28/02/2024
.Nesse contexto, o agravado observou rigorosamente os limites temporais determinados pelo Juízo singular, não havendo que se falar em descumprimento ou pagamento intempestivo, razão pela qual o processo deve prosseguir regularmente, em observância aos princípios da eficiência e da boa-fé processual previstos no art. 5o do CPC.Entendo que não há necessidade real do agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
, mormente indeferido o pedido também nessa instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão
impugnada
.

[...]
”

(ID 268459786)
.

Pois bem.

Na hipótese, o
embargante
alega
que o acórdão teria deixado de considerar suas despesas mensais comprovadas nos autos e classificado equivocadamente os empréstimos consignados como despesas voluntárias.

No entanto, verifica-se que tais questões foram devidamente enfrentadas no julgado.

O acórdão destacou que o embargante possui renda líquida mensal superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais
),
bem como ressaltou
que as despesas apresentadas nos autos não demonstraram comprometimento absoluto da renda capaz de inviabilizar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Ademais, conforme entendimento consolidado desta Corte, empréstimos consignados são considerados despesas voluntárias e não podem ser utilizados para justificar incapacidade financeira em pedidos de gratuidade da justiça.
Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O comprometimento da renda com empréstimos consignados não afasta a capacidade financeira do Agravante
,
pois decor
re de endividamento voluntário
.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada por elementos nos autos, co
mo ocorreu no caso em análise. [...]”.
(N.U 1035479-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025
– grifo nosso
)

“
[...]
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
.
RENDA BRUTA DE R$ 23.502,89 E LÍQUIDA EM TORNO DE R$ 8.000,00. TESE DE COMPROMETIMENTO DA
RENDA EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMOS. IRRELEVÂNCIA.
DESCONTOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS VOLUNTARIAMENTE EM PROVEITO PRÓPRIO
.
[...]
6
. A
decisão agravada fundamentou-se no fato de que a agravante recebe renda bruta de R$ 23.502,89, com uma renda líquida de aproximadamente R$ 8.000,00, o que afasta
a hipótese de hipossuficiência.

7.
Descontos provenientes de empréstimos voluntários não justificam a concessão da justiça gratuita
,
uma vez que o conjunto probatório documental não demonstra a
necessidade de tal benefício
. [...]

"Não se vislumbra os requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência recursal, com o intuito de se obter os benefícios da justiça gratuita, quando a parte agravante não comprova, de forma satisfatória, a sua hipossuficiência econômica,
especialmente quando recebe renda líquida que supera o limite de três
salários mínimos
,
e os descontos são provenientes de empréstimo
s contraídos voluntariamente
. [
...]”
.
(N.U 1012461-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
– grifo nosso
)

Portanto,
não há omissão

na análise das provas ou na fundamentação quanto à negativa do benefício da justiça gratuita
.

O embargante também aponta omissão
e contradição
na análise da intempestividade do recolhimento das custas pelo embargado na ação originária. Contudo,
observa-se
que o acórdão enfrentou expressamente tal questão, concluindo que o pagamento foi realiza
do dentro do prazo fixado pelo J
uízo singular.

O prazo de
5
(
cinco
)
dias concedido deve ser interpretado como uma medida de flexibilização compatível com os princípios da economia processual e da eficiência, previstos no artigo 6o do CPC. Ao adotar essa postura, o
Juí
z
o
a quo
buscou evitar o cancelamento da distribuição da ação, que acarretaria prejuízos às partes e ao próprio sistema judiciário, promovendo, assim, a continuidade do processo de forma célere e eficaz.

Aliás,
para que ocorra a extinção do feito em razão do atraso ou da ausência de pagamento das custas processuais
,
é imprescindível
que a parte seja previamente intimada para proceder ao pagamento no prazo legal
.

A propósito:

“[...]
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM -
INADIMPLÊNCIA DE UMA PARCELA
-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO VÍCIO SANÁVEL
-
APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
- HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO
[...]
2
.
O julgador determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do atraso no pagamento das parcelas referentes à custas iniciais
,
contudo
,
deixou de oportunizar a parte autora a possibilidade de adimplir tais valores
,
haja vista que não houve prévia intimação em tal sentido
.

[...]”.
(N.U 1010233-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024
– grifo nosso
)

Assim,
não há falar em omissão no tocante à análise dessa matéria
.

Conclui-se, portanto, que
o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide
, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,

a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi
favorável
, o que não se pode admitir.

Destaco, por ser oportuno, que
o julgador não se obriga a analisar
,
uma a uma
,
as alegações das partes
, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve enfrentar a questão de acordo com o que
entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes, bem como na legislação aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no
REsp
694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira).
[...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
‘
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição,
sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero inconformismo da parte
.

[...]
’
”. (N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso
)

Por fim, em relação ao
pedido formulado pelo
e
mbargado
para
aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC
, entendo que não estão presentes os elementos necessários que justifiquem sua imposição, pois, embora os
e
mbargos de
d
eclaração apresentem
caráter questionável quanto à sua finalidade, a interposição do recurso não se mostra completamente destituída de fundamento jurídico
.

Nesse sentido,
não há como caracterizá-lo como manifestamente protelatório ou identificar dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé
, razão pela qual

não acolho o pedido formulado pelo
e
mbargado
, a fim de preservar o direito constitucional de
recorrer, mesmo quando as teses jurídicas apresentadas não se mostram suficientes.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de q
ualquer outro vício em relação à
matéria nele abordada,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte
a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025